Tribunal: TJSP
Processo: 1500058-60.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Conduta de trazerem consigo o total de 61 porções de maconha (77,3g), 102 porções de cocaína (40,77g) e 126 porções de crack (53,85g). Inconformismo restrito à dosimetria das penas. Penas reduzidas. Cabimento do redutor ao réu primário, de bons antecedentes, confesso e menor de 21 anos, contra o qual não se comprovou dedicação à

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Conduta de trazerem consigo o total de 61 porções de maconha (77,3g), 102 porções de cocaína (40,77g) e 126 porções de crack (53,85g). Inconformismo restrito à dosimetria das penas. Penas reduzidas. Cabimento do redutor ao réu primário, de bons antecedentes, confesso e menor de 21 anos, contra o qual não se comprovou dedicação à atividade criminosa ou que integre organização ilícita. Regime inicial aberto e substituição ao agente primário. Redução da pena-base e manutenção do regime fechado ao de maus antecedentes. Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500058-60.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes YAN
ROBERTO LOPES RUFINO e GLEIVERSON CAMARGO DE LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos apelos para condenar YAN ROBERTO LOPES RUFINO como
incurso no artigo 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/06 às penas de 2 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso, fixado o
regime inicial aberto e para deferir a substituição nos termos do acórdão, assim como
para reduzir as penas de GLEIVERSON CAMARGO DE LIMA a 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, mantida sua
condenação por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Expeça-se alvará de
soltura clausulado a YAN. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-60.2019.8.26.0616 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500058-60.2019.8.26.0616
Comarca: MOGI DAS CRUZES
Apelantes:
YAN
ROBERTO
LOPES
RUFINO
e
GLEIVERSON
CAMARGO DE LIMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37807
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. Conduta de trazerem consigo o total de 61 porções de
maconha (77,3g), 102 porções de cocaína (40,77g) e 126 porções
de crack (53,85g). Inconformismo restrito à dosimetria das penas.
Penas reduzidas. Cabimento do redutor ao réu primário, de bons
antecedentes, confesso e menor de 21 anos, contra o qual não se
comprovou dedicação à atividade criminosa ou que integre
organização ilícita. Regime inicial aberto e substituição ao agente
primário. Redução da pena-base e manutenção do regime fechado
ao de maus antecedentes. Apelos parcialmente providos.
1. YAN ROBERTO LOPES RUFINO e GLEIVERSON CAMARGO DE
LIMA foram condenados pela r. sentença de fls. 195/204, como incursos no artigo
33, caput, da Lei no 11343/06, o primeiro às penas de 05 (cinco) anos de reclusão no
regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, e o
segundo a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão no regime inicial
fechado e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso.
Segundo a denúncia, no dia 04 de janeiro de 2019, às 10:50 horas, na
Rua das Hortencias, no 1, Vila Suíça, comarca de Mogi das Cruzes, YAN e
GLEIVERSON, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios,
traziam consigo, sem autorização, em desacordo com determinação legal e
regulamentar, e para fins de venda e fornecimento a terceiros, 61 (sessenta e uma)
porções de maconha, com peso líquido aproximado de 77,3g (setenta e sete
gramas e três decigramas), 102 (cento e dois) microtubos de plástico de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-60.2019.8.26.0616 -Voto no
3
com peso líquido de 40,77g (quarenta gramas e setenta e sete centigramas), 126
(cento e vinte e seis) invólucros contendo crack, com peso líquido de 53,85g
(cinquenta e três gramas e oitenta e cinco centigramas), em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Inconformados com a condenação, apelam por meio da Defensoria
Pública, postulando pela reforma do julgado. A Defesa requer a redução da pena-
base, desconsideração da gravidade abstrata do delito e de valoração não técnica
sobre a personalidade do agente. Também se busca o reconhecimento da prática
do tráfico privilegiado por YAN, com imposição de regime mais benéfico,
substituição por restritivas de direitos e detração, além de fixar-se regime mais
brando a GLEIVERSON (fls. 229/240).
Ofertadas contrarrazões (fls. 249/252), a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 267/284).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor e contra ela não se volta a
defesa.
Consta da inicial acusatória, que no contexto espaço-temporal já
descrito, policiais civis teriam recebido a informação sobre o tráfico de drogas
exercido no local dos fatos e assim realizaram operação com o apoio de viaturas
descaracterizadas. Visualizaram GLEIVERSON próximo a um terreno baldio,
receber uma sacola de YAN. Em seguida, um usuário se aproximou de
GLEIVERSON e comprou droga. Nesse instante, os policiais efetuaram a
abordagem e localizaram com GLEIVERSON 56 pinos de crack, 54 pinos de
cocaína e 11 papelotes de maconha. A detenção foi notada por YAN, que
dispensou uma sacola, empreendeu fuga, mas acabou detido, assim se
constatando que na sacola dispensada, existiam outros 70 pinos de cocaína, 48 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-60.2019.8.26.0616 -Voto no
4
crack, 50 papelotes de maconha, além da quantia de R$ 100,00 em espécie.
A materialidade e autoria delitivas tornaram-se incontroversas por
meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/14), auto de exibição e
apreensão de fls. 06/07, autos de constatação de fl. 32/35 e 36/39 e exame químico-
toxicológico de fl. 119/120, bem como pelo depoimento dos policiais civis que
participaram da operação e confissão dos acusados nas duas etapas da persecução
penal.
As penas, contudo, comportam reparo.
Embora a quantidade, diversidade e número de porções de
entorpecentes seja reveladora do intuito mercantil e assim afaste a hipótese de
porte para uso próprio, tais fatores devem ser avaliados de acordo com as
características pessoais de cada agente, assim assegurada a individualização da
pena.
YAN foi preso em poder de 71,86g de maconha; 4,05g de crack e
49,13g de cocaína, distribuídos em mais de 160 porções individualizadas,
revelando grande potencialidade lesiva de sua conduta, nos termos do artigo 42
da Lei de Drogas, pois a quantidade e natureza dos entorpecentes, entre eles o
crack, merece uma reprovação estatal mais intensa. No entanto, tais aspectos serão
valorados na última fase da dosimetria para que não se incorra em bis in idem.
GLEIVERSON foi preso com 5,44g de maconha; 36,72g de cocaína e
4,72g de crack, distribuídos em mais de 120 porções individualizadas, revelando
grande potencialidade lesiva de sua conduta, nos termos do artigo 42 da Lei de
Drogas, pois a quantidade e natureza dos entorpecentes, entre eles o crack, merece
uma reprovação estatal mais intensa. Adequada, portanto, a fixação da pena-base
acima do mínimo. Seu quantum, todavia, dever ser reduzido a 5 anos e 10 meses
de reclusão em 583 dias-multa, porquanto, como bem alega a defesa, frágeis as
considerações sobre a personalidade do agente, realizadas sem lastreio científico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-60.2019.8.26.0616 -Voto no
5
exame por expert.
Na segunda fase, correta a redução das penas pela confissão e
menoridade relativa de YAN. Dada a diminuição operada na primeira fase, não
haverá incidência das atenuantes para YAN, por força da Súmula no 231 do STJ. Já
a reprimenda de GLEIVERSON será restituída ao patamar mínimo.
Na última fase, forçoso reconhecer que GLEIVERSON se dedica ao
tráfico de drogas, como demonstra a condenação anterior no processo no
000641-25.2018.8.26.0050 e assim mantém-se a negativa do redutor previsto no
artigo 33, §4o da Lei no 11.343/06 porquanto o agente não preenche os requisitos
legais para a benesse.
As penas de GLEIVERSON se tornam definitivas, portanto, em 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, mantido o regime
inicial fechado, justificado pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente,
nos termos do artigo 33, §3o e artigo 59, III, ambos do Código Penal.
YAN, por outro lado, é primário, de bons antecedentes, menor de 21
anos, confesso, e, ao contrário do que concluiu o juízo a quo, não foi comprovado
que integra organização criminosa ou se dedica a outras atividades ilícitas
diversas daquela pela qual foi preso.
O trafico é exercido sempre de forma organizada, mas tal
característica inerente à prática delitiva não impede o reconhecimento e incidência
do redutor aos “traficantes de primeira viagem”, hipótese na qual se insere o
acusado. A natureza, diversidade e quantidade dos entorpecentes
apreendidos justifica a incidência do redutor de 1⁄2, perfazendo o total de 2 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso.
Diante do quantum estabelecido, substituo, pois a privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500058-60.2019.8.26.0616 -Voto no
6
comunidade pelo prazo da pena corporal e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo a beneficiário a ser determinado pelo Juízo da Execução.
É admissível, ainda, o regime inicial aberto, já que o artigo 33, §4o da
Lei de Drogas afasta a hediondez do delito que contou com penas reduzidas e
substituição, tudo a demonstrar a adequação de regime mais brando.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
aos apelos para condenar YAN ROBERTO LOPES RUFINO como incurso no
artigo 33, caput, e §4o da Lei no 11.343/06 às penas de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso, fixado o regime
inicial aberto e deferida a substituição nos termos acima estabelecidos e para
reduzir as penas de GLEIVERSON CAMARGO DE LIMA a 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, mantida sua
condenação por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Expeça-se alvará de soltura clausulado a YAN.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator